Tribunal: TJES
Processo: 0002531-62.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Saneamento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002531-62.2011.8.08.0006
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SANEAMENTO BÁSICO. LEGITIMIDADE PASSIVA

AD CAUSAM

DO SAAE
MUNICIPAL
. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E
OBJETIVA
POR DANO AMBIENTAL
. NECESSIDADE DE
INVESTIGAÇÃO E EVENTUAL
ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão cominatória deduzida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, determinando ao SAAE e ao Município de Aracruz a adoção de medidas para regularização do saneamento básico em Vila do Riacho e Barra do Riacho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o SAAE possui legitimidade passiva na demanda, mesmo após a transferência da execução dos serviços de saneamento para a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN,
e averiguar a pertinência das medidas impostas na sentença submetida ao reexame necessário
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei Municipal n.º 4.427/2021, o SAAE detém competência para o controle, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento
no âmbito do Município de
Aracruz, o que
justifica a
sua permanência no polo passivo da demanda.

4. A responsabilidade ambiental é
solidária e
objetiva, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal e da Lei Federal n.º 6.938/1981, recaindo sobre os poluidores o dever de reparar o dano ambiental, independentemente de culpa.

5.
O arcabouço probatório demonstra
que a ETE de Vila do Riacho operava com eficiência insatisfatória e que a região de Barra do Riacho sequer dispunha de estação de tratamento de esgoto própria,
ratificando
a imposição de obrigações para remediação do passivo ambiental.

IV. Dispositivo

6
. Recurso de apelação desprovido. Sentença
confirmada
em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso voluntário de apelação e a este negar provimento, confirmando o inteiro teor da sentença em sede de reexame obrigatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária e recurso voluntário de apelação interposto pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ contra sentença de fls. 1.424/1.430 (id 8367675), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que julgou procedente a pretensão cominatória deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no bojo desta ação civil pública a fim de condenar a autarquia Apelante e o Município de Aracruz, solidariamente, a
(i)
apresentarem estudo, no prazo de 60 (sessenta) dias, sobre a situação atual da gestão do tratamento de água e esgoto da região objeto dos autos, abarcando Vila do Riacho e Barra do Riacho, devendo constar no estudo especialmente a informação de existir ou não emissão de esgoto
in natura
, total ou parcialmente, bem como as informações de potabilidade das águas das localidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do fim do prazo para apresentação do estudo; e a
(ii)
promoverem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, reformas, ajustes, obras e toda espécie de intervenção de engenharia, nas ETE e ETA localizadas nas regiões da Vila do Riacho e de Barra do Riacho, suficientes para atendimento às necessidades ambientais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar da apresentação do estudo.

Em suas razões (id 8367680), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que, a partir da assinatura do convênio celebrado entre o Município de Aracruz e a CESAN, em 30.10.2019,
“deixou de ter qualquer responsabilidade sobre os distritos de Vila do Riacho e Barra do Riacho, bem como do restante da orla do município de Aracruz, passando a nova concessionária a responder integralmente por essas localidades”
(p. 02), motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja, enfim, excluído do polo passivo da demanda.

O órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO atuante no primeiro grau de jurisdição ofertou contrarrazões no id 8368646, com registro de tese a sustentar a manutenção da
“obrigação direta do Apelante SAAE, haja vista que, muito embora as atividades de execução tenham sido transferidas à CESAN,
[...]
este permanece como agente interveniente, sendo de sua responsabilidade o
‘
controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados

[...]

no Município de Aracruz
”
(p. 04).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 10053098, opinando pelo desprovimento do apelo voluntário e confirmação da sentença em sede de reexame necessário.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso voluntário de apelação interposto pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ contra sentença de fls. 1.424/1.430 (id 8367675), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que julgou procedente a pretensão cominatória deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no bojo desta ação civil pública a fim de condenar a autarquia Apelante e o Município de Aracruz, solidariamente, a
(i)
apresentarem estudo, no prazo de 60 (sessenta) dias, sobre a situação atual da gestão do tratamento de água e esgoto da região objeto dos autos, abarcando Vila do Riacho e Barra do Riacho, devendo constar no estudo especialmente a informação de existir ou não emissão de esgoto
in natura
, total ou parcialmente, bem como as informações de potabilidade das águas das localidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do fim do prazo para apresentação do estudo; e a
(ii)
promoverem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, reformas, ajustes, obras e toda espécie de intervenção de engenharia, nas ETE e ETA localizadas nas regiões da Vila do Riacho e de Barra do Riacho, suficientes para atendimento às necessidades ambientais, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a contar da apresentação do estudo.

Em suas razões (id 8367680), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que, a partir da assinatura do convênio celebrado entre o Município de Aracruz e a CESAN, em 30.10.2019,
“deixou de ter qualquer responsabilidade sobre os distritos de Vila do Riacho e Barra do Riacho, bem como do restante da orla do município de Aracruz, passando a nova concessionária a responder integralmente por essas localidades”
(p. 02), motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, seja, enfim, excluído do polo passivo da demanda.

O órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO atuante no primeiro grau de jurisdição ofertou contrarrazões no id 8368646, com registro de tese a sustentar a manutenção da
“obrigação direta do Apelante SAAE, haja vista que, muito embora as atividades de execução tenham sido transferidas à CESAN,
[...]
este permanece como agente interveniente, sendo de sua responsabilidade o
‘
controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados

[...]

no Município de Aracruz
”
(p. 04).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 10053098, opinando pelo desprovimento do apelo voluntário e confirmação da sentença em sede de reexame necessário.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, passo à análise da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça com a amplitude inerente à remessa necessária.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, reproduzindo o preceito insculpido no artigo 30, V, da Constituição da República, atribui aos Municípios capixabas a incumbência de
“organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local”
(artigo 28, V).

No caso do Município de Aracruz, o exercício da aludida competência material foi descentralizado por intermédio da criação do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, autarquia encarregada do controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados no âmbito municipal, nos termos da Lei n.º 4.427/2021.

Nesse contexto, ainda que a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN tenha sido contratada para prestar/executar o serviço público em cotejo na região de Vila do Riacho e de Barra do Riacho (id 8367681), persiste a legitimidade do Apelante para figurar no polo passivo da ação, como bem anotou o douto Juízo da causa.

Superada, pois, a questão processual arguida no apelo voluntário, resta confirmar a sentença em seu inteiro teor.

Afinal, é cediço que a responsabilidade civil ambiental é de natureza solidária e objetiva, nos termos do artigo 225, da Constituição da República, e da Lei Federal n.º 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), respondendo o poluidor, seja pessoa física ou jurídica (pública ou privada), integralmente, pelos danos causados ao meio ambiente, independentemente de culpa, devendo reparar o prejuízo e adotar medidas para evitar a continuidade da degradação ambiental.

No caso em tela, os laudos periciais e as manifestações técnicas produzidas ao longo dos muitos anos de tramitação do presente feito demonstram que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Vila do Riacho operava com eficiência insatisfatória, lançando esgoto praticamente
in natura
no Córrego Cachoeirinho, afluente do Rio Riacho, sobretudo nos dias de grande variação pluviométrica (fls. 1.271/1.273, id 8367675), enquanto a região de Barra do Riacho sequer contava com uma ETE própria (fls. 1.280/1.282).

Assim, em que pesem as louváveis medidas adotadas pelo Poder Público local para sanar a problemática, como a transferência da gestão do tratamento de esgoto para a CESAN, a emissão de resíduos poluentes na natureza ainda merece ser objeto de investigação e, eventualmente, de intervenção estatal, o que reforça a necessidade de manutenção das providências delineadas no édito sentencial.

Ante o exposto, na esteira do judicioso parecer ministerial de id 10053098, conheço da remessa necessária e do apelo voluntário e a este nego provimento, confirmando a sentença prolatada nos autos em seu inteiro teor.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________